Tribunal: TJMT
Processo: 1026578-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AI 1026578-05.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco Itaucard S.A., objetivando a reforma da decisão que facultou ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a mora da parte requerida Airton Jorge Soares da Silva.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911, porquanto a correspondência foi enviada ao endereço fornecido pelo agravado no contrato.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, ainda que tenha retornado pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: N.U 1011759-63.2020.8.11.0000, Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020; N.U. 1001361-38.2019.8.11.0050. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 09/09/2020.
In casu, pelo que se observa dos autos, a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo agravado no contrato, qual seja, Rua Sergipe, 74, Centro Sul, Várzea Grande/MT, CEP 78135-040, não sendo entregue pelo motivo “Não existe o número”, não havendo, portanto, que se falar em ausência da constituição em mora.
Isto posto, defiro a liminar vindicada, para considerar constituído em mora o devedor, determinado, por conseguinte, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo pelo juízo a quo.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão.
Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.
P. I. C.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator